Tribunal: STF
Processo: Rcl 67506
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Alto Rio Novo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0000521-13.2020.5.17.0141, os enunciados vinculantes n. 15 e 16 da Súmula.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu o direito do ora beneficiário ao recebimento de diferenças salariais, por entender inválidas promoções que levaram em consideração salários-bases abaixo do mínimo legal.



    Sustenta que, segundo os paradigmas invocados, o salário mínimo constitucional é soma de toda a remuneração principal, e não apenas do salário-base. Acrescenta que o cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público.



    Pede a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A reclamante alega violação aos verbetes vinculantes n. 15 e 16 da Súmula, que possuem, respectivamente, as seguintes redações:



    O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.



    Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.



    O ato reclamado, por sua vez, foi proferido nos termos que seguem: 



    O acórdão recorrido registrou que a Lei Municipal nº 60/91, instituída pelo Município reclamado, dispõe no art. 11, que "A promoção far-se-á, alternadamente, por antiguidade e por merecimento, obedecido o interstício de 02 (dois) anos, na forma do anexo dessa lei”.



    O Tribunal de origem reconheceu que, na espécie, os valores inseridos na Tabela Progressiva de Salários apresentam vários níveis de vencimento inferiores ao salário mínimo, de modo que o autor, apesar de promovido, continua sempre a receber o salário mínimo vigente, o que torna, de fato, totalmente inócua a "promoção" e o respectivo quadro de carreira.



    Com efeito, a interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal e da Orientação Jurisprudencial nº 272 da SDI-I do TST é no sentido de que, para observância da remuneração não inferior ao mínimo legal, devem ser computadas as parcelas habitualmente recebidas pelo empregado, nos termos do caput e § 1º do art. 457 da CLT, igualmente pela Súmula Vinculante nº 16 do STF, a qual dispõe que “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.



    Portanto, a Súmula Vinculante nº 16 do STF restringe-se a discutir se a garantia do salário mínimo, previsto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, refere-se ao vencimento básico do servidor ou se diz respeito à totalidade da remuneração, contudo, no caso dos autos, diferentemente, a controvérsia dos autos trata especificamente do desvirtuamento da finalidade do Plano de Cargos e Salários instituído por lei municipal, questão não versada no aludido verbete sumular vinculante.



    Nesse diapasão, da leitura do acórdão regional, constata-se que o Município não demonstrou prequestionamento explícito de tese do Tribunal Regional acerca da controvérsia, objeto do recurso de revista; nos termos da Súmula nº 297, I, desta Corte, não tendo a parte, inclusive, oposto os necessários embargos de declaração para obter pronunciamento do tema em debate.



    [...] 



    A decisão monocrática agravada ainda registrou que “consignado na decisão recorrida que os reajustes salariais postulados pelo reclamante não dizem respeito a gratificações e vantagens do servidor público, mas sim diferenças salariais asseguradas pelo plano de carreira do ente público municipal, não há como se concluir pela violação da Súmula nº 15 do STF, como pretende a parte recorrente, pois o referido enunciado sumular vinculante do STF não trata da matéria controvertida. Por corolário, a súmula em comento não incide na espécie”.



    A Súmula Vinculante nº 15 do STF preceitua expressamente que “o cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”. Por conseguinte, referido verbete não se aplica na hipótese em apreço, pois os reajustes salariais pleiteadas pelo reclamante não se referem a gratificações e vantagens do servidor público, mas, sim, diferenças salariais asseguradas pelo plano de carreira do Município.



    Nesse contexto, portanto, a Súmula Vinculante nº 15 do STF não tem pertinência temática específica com o caso dos autos.



    [...]



    Observo que o órgão reclamado tratou do desvirtuamento da finalidade do Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei municipal, questão alheia à incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo ou à observância do salário mínimo legal através da remuneração global do servidor público. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente